Tribunal: CARF
Processo: 10880.905439/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.905439/2013-49
ACÓRDÃO
1201-006.966 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAPITAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. CSRF. PROVA.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor da Contribuição Social retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
KAPITAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida em acórdão da autoridade
julgadora de primeira instância, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.966 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905439/2013-49
2
O processo trata de um pedido de restituição e de declarações de compensação –
DCOMP, todas apontando o direito creditório oriundo no saldo negativo de tributos, com origem
em retenções na fonte e pagamentos de estimativa, conforme demonstrado no PER inicial
referido.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do direito de crédito pretendido,
quando constatou que o contribuinte apontou retenções na fonte e apontou pagamentos de
estimativa, contudo, nenhum desses valores foi confirmado, o que levou ao indeferimento do
pedido de restituição e a não homologação das DCOMP, nos termos do despacho decisório
juntado aos autos.
Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de inconformidade,
em que apresenta os DARF que comprovariam as parcelas componentes do direito de crédito
apontado.
Essa manifestação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ Belo Horizonte,
quando esta consultou os sistemas informatizados as Receita Federal do Brasil e logrou confirmar
os pagamentos de estimativas, mas não confirmou as retenções na fonte.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário, em que reafirma o seu direito de
crédito, acrescentando que ele não possui poder de obrigar seus clientes a lhe fornecerem os
comprovantes de rendimentos, mas que a retenção pode ser verificada pela Administração
Tributária, requerendo essa providência.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2020 (fls.
77) e o recurso voluntário foi apresentado em 09/11/2020 (fls. 78). Assim, o recurso é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O recorrente opõe-se a essa decisão afirmando que ele não possui poder de obrigar
seus clientes a lhe fornecerem os comprovantes de rendimentos aventados, mas que as retenções
na fonte podem ser verificadas pela Administração Tributária, conforme o seguinte excerto (fls.
81):
Cumpre esclarecer, que todas as retenções no montante de R$ 19.435,25, cuja
obrigação de recolhimento é das empresas clientes, as únicas que possuem o controle,
arquivo e respectiva informação em suas DIRFs, razão pela qual foi apresentado os
números dos respectivos CNPJ's para verificação da veracidade das informações
prestadas no pedido.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.966 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905439/2013-49
3
Bastaria para confirmar a veracidade dos recolhimentos uma simples conciliação
por parte da RFB, bastando para tanto consultar os pagamentos relacionados ao CNPJ de
cada fonte pagadora, tudo conforme item "1" da manifestação de inconformidade,
procedimento não realizado por parte da repartição competente, o que desde já requer.
Importante estabelecer desde de logo, que o recorrente, não tem poder para obrigar
seus clientes a lhe fornecerem comprovante de retenção, contudo, a Receita possui todos
os meios para verificar a informação prestada, não podendo transferir tal ônus para o
contribuinte que sequer possui meios para tanto, certo que não se trata de obrigação
principal ou acessória.
A questão a ser resolvida no presente processo trata de direito creditório arguido
pelo contribuinte. Sendo assim, cabe a ele demonstrar a liquidez e certeza do alegado direito, nos
termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Embora tenha comprovado os pagamentos de estimativa, o contribuinte não
demonstrou minimamente as retenções na fonte, até o presente momento. Todavia, requer que a
Administração Tributária busque essa prova.
Entendo que a Administração Tributária não pode ser compelida a intimar as
alegadas fontes pagadoras a comprovar as retenções que o contribuinte diz ter sofrido. Tratando-
se de direito creditório arguido pelo contribuinte, cabe a ele demonstrar a liquidez e certeza do
alegado direito, nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972. No caso de alguma fonte
pagadora deixar de emitir o correspondente comprovante de rendimentos, o contribuinte pode
demonstrar o seu direito apresentando um conjunto coerente de evidências que comprovem a
contratação do serviço, o seu preço e o seu pagamento.
O contribuinte não apresentou a sua contabilidade, não apresentou qualquer
contrato e não apresentou qualquer comprovante de movimentação financeira, limitando-se a
trazer argumentos meramente retóricos.
Não havendo prova e sendo tal prova um ônus do recorrente, não há como
reconhecer qualquer direito adicional ao que já foi reconhecido.
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou a liquidez e certeza
do direito de crédito pleiteado neste recurso, razão pela qual voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.966 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905439/2013-49
4

Fl. 88
DF CARF MF
Original